Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-63.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005213-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA FERREIRA DE JESUS - CPF: 020.456.431-07 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1005213-63.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Rosana Ferreira de Jesus

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – DAMS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – REEMBOLSO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 3º, inc. III, §2º, da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro obrigatório compreendem as despesas de assistência médica e suplementares, até o valor de
R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
desde que devidamente comprovadas.

Conforme inteligência do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

In casu, não restou suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais apresentadas, sendo indevida a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1005213-63.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Rosana Ferreira de Jesus

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move Rosana Ferreira de Jesus, julgou procedente os pedidos da inicial.

Irresignada, a seguradora recorre defendendo a falta de comprovação eficaz do suposto nexo causal entre a despesa apresentada e o sinistro noticiado, sendo necessário que o gasto tenha relação direta com o evento danoso. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 81733976), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1005213-63.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Rosana Ferreira de Jesus

V O T O

Infere-se dos autos que Rosana Ferreira de Jesus manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelante, em razão das despesas médicas hospitalares que custeou, decorrentes de acidente automobilístico ocorrido no dia 10 de março de 2018.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), correspondente ao ressarcimento da despesa médico hospitalar, incidindo correção monetária a partir do sinistro e juros da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a seguradora

postula pela reforma da sentença, alegando a ausência de comprovação eficaz do suposto nexo causal entre a despesa apresentada e o sinistro noticiado. Assevera que a apelada não juntou nenhum receituário ou pedido médico relacionado aos recibos, sendo indevido o ressarcimento pleiteado.

Pois bem. A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu art. 3º, inc. III, §2º, os casos de reembolso médico, confira:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

...

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

[...]

§2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).”
(negritei)

Ainda sobre o tema, o art. 5º, §4º, da mencionada lei dispõe:

“Art. 5º -
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

[...]

§4º -
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
”
(negritei)

No caso em apreço, a autora/apelada juntou aos autos Boletim de Ocorrência, bem como, Boletim de Atendimento Médico emitido pelo Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, em que consta que em razão do sinistro ocorrido em 10.03.2018, a parte sofreu diversas lesões, necessitando de tratamento cirúrgico (id. 81732994).

Entretanto, as notas fiscais apresentadas estão desacompanhadas de prescrição médica e, além disso, foram emitidas em 24.06.2019 e 11.11.2019, ou seja, mais de um ano após o acidente (id. 81732995).

Ressalto que na primeira nota, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consta somente a descrição de que o serviço é
“Ref. Cirurgia Ortopédica e acompanhamento ambulatorial”
, não sendo possível verificar se o procedimento possui relação com o acidente noticiado. Do mesmo modo, a segunda nota é
“referente a 18 sessões de fisioterapia realizadas pela mesma no período entre 24/09 a 11/11/2019”
(id. 81732995).

Nesse passo, verifico que a autora/apelada não logrou êxito em demonstrar que as despesas descritas nas notas fiscais possuem relação com as lesões decorrentes do acidente automobilístico.

Desse modo, tenho que não andou bem o douto magistrado ao julgar procedente os pedidos da inicial, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as despesas médico hospitalares, que a autora/apelada pretende o ressarcimento, e o acidente narrado na inicial.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DAMS – REEMBOLSO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO NEXO CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante dicção do art. 3.º, § 2.º, da Lei 6.194/74, é assegurado à vítima de acidente de trânsito o reembolso com despesas de assistência médica e suplementares, no valor máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devidamente comprovadas.

Das provas coligidas as caderno processual não é possível entrever a relação de causalidade entre a compra dos medicamentos, no valor total de R$ 169,36 (cento e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), e o tratamento da lesão decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo Apelado, haja vista a ausência de qualquer prescrição médica para o uso de fármacos adquiridos pela parte autora.”
(RAC n. 1030678-74.2020.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.04.2021)

Ademais, é de bom alvitre destacar que atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos pela autora, a mesma não se desincumbiu da obrigação disposta no inc. I, do art. 373, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser totalmente reformado, para julgar improcedente os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
nº

1034773-55.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Fagny Caio Barros de Amorim Teixeira

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

VOTO

Infere-se dos autos que
Fagny Caio Barros de Amorim Teixeira
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelada,
em razão da despesa médica hospitalar que custeou
, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2017.

A douta magistrada julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar o valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais),
correspondente ao ressarcimento da despesa médico hospitalar, incidindo correção monetária a partir do desembolso e juros da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, insurge o autor pugnando pela majoração dos honorários advocatícios para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), uma vez que
o montante arbitrado pela magistrada se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado nos termos do §2º, do art. 85 do CPC.

Pois bem. Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser majorado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(RAC n. 1021422-15.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial para majorar os honorários advocatícios para
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021